Tribunal: STF
Processo: Rcl 84878
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIFERENÇA COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.9.2025, por Emerson Valdeci Schmitz de Oliveira contra decisão do juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Cruz Alta/RS, no Processo n. 8000102-56.2021.8.21.0011, pela qual teriam sido inobservadas as Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, unificando-se as penas do reclamante com transferência para o regime fechado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    2. O reclamante sustenta que “cumpria pena no regime semiaberto, quando sobreveio notícia de uma nova condenação, proferida nos autos da Ação Penal nº 5000135-92.2024.8.21.0011. Nesta, foi-lhe imposta a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo da execução, ignorando o caráter precário do novo título, determinou a unificação das penas e, como consequência direta, a regressão do Reclamante para o regime fechado” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão é um ato flagrantemente ilegal, que utiliza uma condenação não definitiva para impor ao Reclamante o regime carcerário mais severo, transformando a execução penal em um castelo de cartas construído sobre fundamentos provisórios, em absoluto desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que “a decisão da autoridade reclamada, ao determinar a formação de um ‘PEC Provisório’, não é um mero ato administrativo, mas sim o gatilho para a efetivação de uma execução penal provisória, o que é expressamente vedado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O deferimento da medida liminar, para suspender imediatamente a eficácia do ato reclamado e de todos os seus efeitos, determinando que a autoridade reclamada restabeleça o Reclamante ao regime semiaberto, comunicando-se a decisão com máxima urgência; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal; 



    c) A citação do beneficiário do ato, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para, querendo, apresentar contestação; 



    d) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 



    e) Ao final, a procedência integral da presente Reclamação para cassar em definitivo o ato reclamado (decisão do evento 419 do Processo nº 8000102-56.2021.8.21.0011), declarando a impossibilidade de unificação de penas e de regressão de regime com base em condenação provisória, por violação direta à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 43, 44 e 54” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    4. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão do juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Cruz Alta/RS, no Processo n. 8000102-56.2021.8.21.0011, na qual realizada unificação de penas após condenação do reclamante em primeiro grau.



    Consta dos autos que o reclamante encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo sido deferidos pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Cruz Alta os pedidos de progressão ao regime aberto e livramento condicional em 1º.4.2025 (e-doc. 12).



    Em 23.4.2025, o reclamante foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Cruz Alta à pena de seis anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), mantida a prisão preventiva (e-docs. 3-9).



     Com o advento de nova condenação, em 22.8.2025 foi realizada unificação das penas pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Cruz Alta, resultando em um total de oito anos, dois meses e vinte e nove dias de pena remanescente, sendo o reclamante transferido ao regime fechado.



    5. Tem-se, na espécie, prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não de execução provisória da pena.



     



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem no ato reclamado, o título prisional do reclamante não se volta a execução provisória da pena, fundamentando-se em motivos para prisão cautelar, expostos na sentença condenatória. Não se demonstra, no caso, aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido tem-se, por exemplo, a Reclamação n. 38.615, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.2.2020.



    6. Consta nos autos a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa do reclamante (e-doc. 11). Não há informação de recurso interposto ao Tribunal estadual. A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    7. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora